Tribunal: TJDFT
Processo: 0729211-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO IMPUGNADO E A TESE JURÍDICA FIXADA EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.139 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REDIMENCIONAMENTO DA PENA. RETRATAÇÃO PROMOVIDA. CONFORMAÇÃO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o Presidente ou o Vice-Presidente do tribunal deverá “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1977027/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06” (Tema n. 1139). Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. Fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, deixam de existir motivos para a prisão preventiva, razão pela qual não há porque mantê-la.
4. Promovida a retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, para dar parcial provimento ao recurso de apelação.